Tribunal: TJBA
Processo: 0111922-68.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0111922-68.1999.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: PAES MENDONÇA SA

Advogado(s):CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃ
O
DE EXECUÇÃO FISCAL
.
SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO
APÓS PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ADESÃO D
O EXECUTADO
A
O

PLANO DE
PAGAMENTO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS
INSTITUÍDO PELA
LEI
ESTADUAL
N.
7.504/99
COM A
QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.
NORMATIZAÇÃO
ESTADUAL
QUE DETERMINA A INCLUSÃO NO PLANO DE
PAGAMENTO

ADMINISTRATIVO
DA VERBA PRINCIPAL E
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INDICADOS PELO CONTRIBUINTE COM DEMANDAS JÁ AJUIZADAS.

EXTINÇÃO DA AÇ
ÃO
COM DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
.
SENTENÇA MANTIDA. APELO
NÃO
PROVIDO.

Após o ajuizamento de Ação de Execução Fiscal objetivando a cobrança do crédito tributário de ICMS, no valor de R$79.493,42, decorrente do auto de infração n. 2354308-03/1992
,
o executado
aderi
u
ao Plano de
Pagamento com Condições Especiais

indicando o débito tributário objeto da demanda.

Comunicada, nos autos da Ação, a adesão ao plano de
pagamento
administrativo, extinguiu
o
magistrad
o
de primeiro grau
o
feito executivo
, sem a condenação
do executado
em honorários advocatícios sucumbenciais.

Lei
Estadual
n.
7.504/99
,
que instituiu
condições especiais

para pagamento administrativo de débitos fiscais com demandas já ajuizadas
,
e disciplina em seus art.
2
º,
§ 4º,
e
7
º que indicando o contribuinte débitos tributários objeto de demandas já ajuizadas, devem ser incluídos no plano de
pagamento
administrativo, o principal, os juros de mora, eventuais multas e os honorários advocatícios das ações existentes
.

Com a celebração do plano de
pagamento
administrativo que engloba o débito tributário principal e
os honorários advocatícios da aç
ão
existente, descabe a condenação em nova verba honorária, sob pena de
dupla incidência de honorários advocatícios sobre o mesmo crédito tributário já incluídos no acordo administrativo,
frustrando-
se
, ainda,
os
próprios
objetivos
d
a Lei
Estadual
n.
7.504/99

por
não resta
r
a adesão a
trativ
a
aos contribuintes,
com a permanência do
estado de inadimplência que buscou o legislador obstar.

A
pelação
não
provida.
Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a
Apelação Cível
n

0111922-68.1999.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

o

ESTADO DA BAHIA
e

a
pelad
o
,
PAES MENDONÇA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento ao Apelo
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1
2